Tribunal: TJBA
Processo: 8015452-88.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8015452-88.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: BENNET COSTA SILVA e outros

Advogado(s)
:
BENNET COSTA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DE 1º GRAU e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AGRESSÃO POLICIAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO INSTRUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT

NESTES PONTOS
. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VULTOSA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE ARMAMENTO E BALANÇAS DE PRECISÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, V, DO CPP). PACIENTE GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. DIREITO NÃO ABSOLUTO. UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA COMO ENTREPOSTO CRIMINOSO. EXPOSIÇÃO DO MENOR A AMBIENTE DE RISCO. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma e munições, incluindo de uso restrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a via estreita do Habeas Corpus é adequada para analisar alegações de ilicitude de provas por violação de domicílio e de ocorrência de agressão policial, que demandam dilação probatória; (ii) aferir a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva, verificando se está fundamentada em elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
; e (iii) estabelecer se a condição de genitora de filho menor de 12 anos confere, de forma automática, o direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A via do
Habeas Corpus
, por seu rito célere e cognição sumária, não comporta dilação probatória, sendo inadequada para a análise de controvérsias fáticas complexas, como a alegação de violação de domicílio e de violência policial.

4.
A decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública mostra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada não apenas pela expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos (quase 7kg de maconha e cocaína), mas também pela apreensão de arma de fogo, munições de uso restrito e petrechos para o tráfico, indicando elevado grau de periculosidade e risco de reiteração delitiva.

5.
Diante da magnitude do quadro fático, que sugere uma atividade criminosa estruturada e de grande porte, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revelam-se insuficientes e inadequadas para acautelar o meio social.

6.
O direito à prisão domiciliar para a genitora de filho menor de 12 anos não é absoluto, devendo ser analisado em face das peculiaridades do caso concreto.

7.
A substituição da custódia preventiva pela domiciliar é incabível quando a própria residência da agente é utilizada como entreposto para armazenamento de grande quantidade de drogas e armas, pois tal circunstância coloca o menor em situação de risco evidente e fragiliza a finalidade protetiva do instituto, contrariando o melhor interesse da criança.
Entendimento firmado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento:
1. A análise de teses que demandam dilação probatória, como a ilicitude do ingresso domiciliar e a ocorrência de violência policial, é incompatível com o rito do Habeas Corpus. 2. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é legítima quando amparada na gravidade concreta do delito, demonstrada pela apreensão de vultosa quantidade e variedade de drogas, armamento e petrechos que indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa. 3. A concessão da prisão domiciliar à genitora de filho menor de 12 anos pode ser afastada em situações excepcionais, notadamente quando a residência é utilizada como epicentro da atividade delitiva, expondo a criança a grave risco e tornando a medida ineficaz para a proteção da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 310, II, 312, 313, I, 318, V, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 834.536/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 984.650/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30.04.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº
80
15452
-
88
.2026.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de
Vitória da Conquista
/BA, tendo como impetrante o Bel. BENNET COSTA SILVA

e como paciente,
ANDREIA SANTOS SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE
e, nessa extensão,
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .